Tribunal: TJSP
Processo: 3006448-69.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROFESSORA. LICENÇA-SAÚDE. Pretensão da agravante de ver determinado à agravada que se abstenha de efetuar descontos em seus vencimentos, relativos às faltas lançadas em razão do indeferimento da licença para tratamento de saúde, bem como que sejam suspensos os efeitos de procedimento administrativo instaurado. Deferimento da tutela de urgência na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROFESSORA. LICENÇA-SAÚDE. Pretensão da agravante de ver determinado à agravada que se abstenha de efetuar descontos em seus vencimentos, relativos às faltas lançadas em razão do indeferimento da licença para tratamento de saúde, bem como que sejam suspensos os efeitos de procedimento administrativo instaurado. Deferimento da tutela de urgência na origem. Inconformismo da FESP. Cabimento. Impossibilidade de se afastar, em cognição sumária, os descontos nos vencimentos do autor. Questão controvertida. Necessidade de dilação probatória. Ato administrativo que goza de presunção de legitimidade e veracidade. Decisão reformada. Recurso provido.